Tribunal: STJ
Processo: 5007576-39.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913912 - MS
(2025/0140251-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANA PAULA DE BRITO GEBARA
EMBARGADO
: ANA RITA PEREIRA
EMBARGADO
: EDSON TADEU KUIAVA
EMBARGADO
: ELIANE RIBAS
EMBARGADO
: ZENAIDE DA COSTA MAC DOWELL
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
PEDRO PEREIRA DE SENA NETO - DF037178
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
ISABELLA SILVA SALES - DF072720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9090c50d-ee20-4d31-883f-762cf8b4d988

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9090c50d-ee20-4d31-883f-762cf8b4d988

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913912 - MS (2025
/0140251-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: ANA PAULA DE BRITO GEBARA
EMBARGADO
: ANA RITA PEREIRA
EMBARGADO
: EDSON TADEU KUIAVA
EMBARGADO
: ELIANE RIBAS
EMBARGADO
: ZENAIDE DA COSTA MAC DOWELL
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187

JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974

FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945

PEDRO PEREIRA DE SENA NETO - DF037178

NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498

ISABELLA SILVA SALES - DF072720
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DO ART. 1.022 CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53265061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 1908079e-3abd-48f0-8838-72af101f140f

1. Não há violação do do quando o Tribunal de
origem se
art. 1022 CPC/2015
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega que o aresto foi omisso quanto à negativa
de prestação jurisdicional ocorrida na origem, por não ter o Tribunal
analisado a
a quo
alegação de existência de aditamento à inicial formulado pelo Ministério Público, nem
como em relação à violação à coisa julgada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
No aresto embargado, foi expressamente registrado que o Tribunal de
origem se pronunciou expressamente acerca da aplicação do Tema 1.075 do STF à situação
dos autos, tratando até mesmo da coisa julgada formada no título.
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, com reiteração de vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:20
Código de Controle do Documento: 1908079e-3abd-48f0-8838-72af101f140f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.913.912 / MS
Número Registro: 2025/0140251-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075763920244036000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANA PAULA DE BRITO GEBARA
AGRAVADO
: ANA RITA PEREIRA
AGRAVADO
: EDSON TADEU KUIAVA
AGRAVADO
: ELIANE RIBAS
AGRAVADO
: ZENAIDE DA COSTA MAC DOWELL
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
PEDRO PEREIRA DE SENA NETO - DF037178
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
ISABELLA SILVA SALES - DF072720
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54843782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: a924c86f-3fcb-4631-9cb1-423f6605b7f1

EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : ANA PAULA DE BRITO GEBARA
EMBARGADO : ANA RITA PEREIRA
EMBARGADO : EDSON TADEU KUIAVA
EMBARGADO : ELIANE RIBAS
EMBARGADO : ZENAIDE DA COSTA MAC DOWELL
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
PEDRO PEREIRA DE SENA NETO - DF037178
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
ISABELLA SILVA SALES - DF072720
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: a924c86f-3fcb-4631-9cb1-423f6605b7f1